Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA. VENDA. MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO. COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MULTA. PERDAS E DANOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL. RETENÇÃO. REFORMA. PREJUÍZO. VEDAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de resilição de contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade e limitou o percentual de retenção dos valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto; e ii) a razoabilidade e proporcionalidade do percentual de retenção estipulado pelo Juízo de Primeiro Grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Submete-se ao Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem entre si contrato de adesão em regime de multipropriedade em complexo turístico-hoteleiro, porquanto as figuras do aderente e do estipulante abrangem, respectivamente, as figuras de consumidor e de fornecedor.
4. A resilição do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por iniciativa do promitente comprador impõe o retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, com a restituição parcial das parcelas pagas pelo consumidor.
5. A cláusula penal que prevê duas penalidades com natureza compensatória, as quais impõem ao consumidor a perda de trinta por cento (30%) do valor do contrato de compra e venda de imóvel em caso de resilição, é abusiva, o que impõe sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. Constitui direito do consumidor modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais consoante o previsto no art. 6o, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A estipulação de uma segunda penalidade contratual a título de prefixação de perdas e danos é abusiva e configura bis in idem”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inc. V, 47 e 51, inc. IV; CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0715729-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.5.2023; Súmula no 543/STJ.